Tribunal: TJDFT
Processo: 0012569-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0012569-05.2016.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Cantagalo General Grains S/A Embargado: Dovale Indústria e Comércio de Ração Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Cantagalo General Grains S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 51608936). De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator